Tribunal: TJMT
Processo: 1031081-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1031081-66.2020.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ALEX EMANUEL DOS SANTOS
Recorrida: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DEVIDAMENTE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada de cobertura de exames médicos.
2. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, restou devidamente comprovado pelo Recorrente a solicitação administrativa para os exames, consoante inúmeros protocolos carreados na exordial, não impugnados de forma específica. Ademais, na própria resposta da empresa Recorrida na reclamação junto ao PROCON, há a confirmação na recusa, baseada em suposta suspensão da ANS dos procedimentos eletivos, em razão da pandemia do COVID19. Ocorre que não há prova a respeito da existência da referida suspensão por parte da ANS, de sorte que a negativa apresentou-se abusiva.
3. A recusa indevida de atendimento médico hospitalar ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.
4. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031081-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX EMANUEL DOS SANTOS - CPF: 696.856.731-87 (RECORRENTE), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (RECORRIDO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022